Tribunal: TJPA
Processo: 0009772-74.2006.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009772-74.2006.8.14.0401

EMBARGANTE: ANA CRISTINA SALES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0009772-74.2006.8.14.0401

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: ANA CRISTINA SALES

ADVOGADO: LUCIEL DA COSTA CAXIADO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO PENAL. PECULATO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.

1. Inexitem vícios na decisão colegiada a legitimar o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento.

2.
Os pontos omissos apontados pelo embargante inexistem, pois as razões de convencimento exaradas no voto foram claras e objetivas, tornando-se óbvio que o objetivo do recurso é rediscutir matéria já decidida.

3. Recurso conhecido e rejeitado, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 36ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 6 de dezembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANA CRISTINA SALES
contra o Acórdão de ID 9063435 (217.963), proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, nos autos da Apelação Penal por ele interposta, o qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena fixada.

Alega o Embargante omissão na decisão colegiada sobre o pedido de nulidade absoluta do processo, em razão de supressão de fase processual prevista no art. 514 do CPP.

No ID 9063434, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, por inexistência dos vícios autorizadores.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, pretende a defesa o reconhecimento de
nulidade absoluta do processo, em razão de supressão de fase processual prevista no art. 514 do CPP
e para tanto alega omissão da decisão colegiada.

O art. 382 do CPP assim determina: “
Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.”

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, a defesa pretende a reforma da decisão colegiada para reconhecimento de nulidade absoluta e não nulidade relativa, como foi reconhecido no Acórdão, como se vê expressamente nas razões dos declaratórios:
“
Verifica-se que apesar do pedido da defesa, exposto no recurso de apelação, para que este respeitável Tribunal reconhecesse que não foi obedecido o regramento constante no art. 514 do CPP, o que causou nulidade absoluta em todo o processo, este respeitável Tribunal não reconheceu que a nulidade vislumbrada nos autos é absoluta, o que tornou a decisão omissa.” –
ID 9063436.

Desta forma, atesta-se que a decisão impugnada não foi silente sobre a questão, pelo contrário, deixou expressamente consignado que não reconhecia a nulidade apontada por não se tratar de nulidade absoluta.

Nesse sentido:

EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1287019 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049

DIVULG 14-03-2022

PUBLIC 15-03-2022)

Em sendo assim, sem mais delongas, constato que a defesa pretende rediscutir matéria já analisada, discutida e fundamentada pelo Acórdão impugnado, e se a defesa pretende rebater tal questão que o faça pelo meio processual correto, o qual não se enquadra os embargos de declaração.

Pelo exposto,
rejeito o recurso manejado
.

É o voto.

Belém/PA,
6
de dezembro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022